Tribunal: TJSP
Processo: 2005512-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Tutela de urgência – Contrato de abastecimento de água e coleta de esgoto para grandes usuários – Alegação de que a resilição unilateral é abusiva – Pretensão à manutenção dos termos contratuais originais – Falta dos requisitos legais da medida pretendida – Questão suscitada será examinada quando do julgamento do mérito da ação – Autora avisada previamente da rescisão do

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Tutela de urgência – Contrato de abastecimento de água e coleta de esgoto para grandes usuários – Alegação de que a resilição unilateral é abusiva – Pretensão à manutenção dos termos contratuais originais – Falta dos requisitos legais da medida pretendida – Questão suscitada será examinada quando do julgamento do mérito da ação – Autora avisada previamente da rescisão do contrato e do cancelamento do preço diferenciado – Descabimento de análise mais aprofundada da questão, pois a cognição sumária é característica típica das tutelas provisórias, daí o despropósito da implícita pretensão da agravante de esgotar o mérito da causa, indo além do juízo de valor de natureza precária, que se restringe à constatação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.